Tribunal: TJDFT
Processo: 0815549-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE BILHETES. CONFIRMAÇÃO RECEBIDA PELO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. QUEBRA DA CONFIANÇA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DEPOSITADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS POR VALOR SUPERIOR. CHEGADA APENAS NO DIA SEGUINTE AO PROGRAMADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. COMPATIBILIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora. Sustenta que o cancelamento da compra ocorreu logo após a sua realização, em razão de erro no débito do pagamento. Afirma que os valores referentes às milhas e aos valores pagos foram devidamente reembolsados. Aduz que não houve dano moral no caso, bem assim que o valor fixado é exorbitante. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, a parte recorrida adquiriu passagem aérea de ida e volta, para o trecho Brasília - Rio de Janeiro - Brasília (código de reserva OCDFNT), com ida programada para 08.09.2024 e retorno para 16.09.2024. A reserva e o pagamento foram confirmados por e-mail recebido da Smiles no mesmo dia, ID 72553653. A passagem foi adquirida, parte com milhas e parte em dinheiro, sendo 12.700 (doze mil e setecentas) milhas mais R$ 964,22 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Não obstante, no dia do embarque, a autora foi surpreendida com o cancelamento dos bilhetes, tendo de adquirir novas passagens a maior preço. Para a ida, adquiriu, junto à LATAM, uma passagem de Brasília para o Rio de Janeiro, para o dia 09.09.2024 (dia seguinte ao programado) por 22.809 (vinte e duas mil oitocentas e nove) milhas. Para o retorno, adquiriu junto à Smiles, uma passagem do Rio de Janeiro para Brasília, para o dia 17.09.2024 (dia seguinte ao programado) por 17.760 (dezessete mil, setecentas e sessenta mil) milhas, mais R$ 589,27 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) (código de reserva JMIXGF).
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
VI. O cancelamento de passagens aéreas, sem qualquer aviso prévio, por suposto erro no débito do pagamento, configura verdadeiro acidente de consumo, sobretudo quando o passageiro descobre o cancelamento no dia do embarque. Além disso, há evidente quebra da confiança depositada na execução do serviço quando o passageiro recebe e-mail após o suposto cancelamento com a confirmação do pagamento e dos bilhetes, ID 72553653. Portanto, cabível o ressarcimento dos valores pagos a maior.
VII. No caso dos autos, a sentença merece parcial reforma. Isso porque determinou a devolução integral dos valores pagos à recorrente, além dos valores pagos à LATAM, somando tanto a passagem inicialmente comprada e cancelada como aquelas adquiridas em razão do cancelamento. Esse fato causa enriquecimento sem causa da recorrida, porque teria sido transportada sem nenhuma contraprestação. Os valores a serem ressarcidos são, portanto, 22.809 milhas da LATAM para o trecho de ida que, convertidas em dinheiro, alcançam o valor de R$ 612,00 e 17.760 milhas da Smiles acrescidas de R$ 589,27 para o trecho de volta. Cumpre observar que o eventual reembolso dos valores pode ser demonstrado na fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação, pela autora ou mesmo mediante expedição de ofício ao Banco, das faturas de seu cartão de crédito e também do extrato de milhas SMILES.
VIII. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
IX. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."
X. No caso dos autos, o autor deveria chegar ao destino no dia 08/09/2024. No entanto, apenas chegou no dia seguinte, após adquirir novas passagens a um custo substancialmente elevado. Assim, evidente a prova do dano moral causado à parte autora, cuja integridade psicológica foi inequivocamente violada. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
XI. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença (R$ 3.000,00), as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
XII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da condenação por danos materiais a R$ 1.201,27 (mil duzentos e um reais e vinte e sete centavos), bem assim a obrigação de ressarcimento das milhas para 17.760 pontos, sem prejuízo da comprovação inequívoca, na fase de cumprimento de sentença, de eventual reembolso já ocorrido, quando então ficará autorizada a compensação.
XIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.